Tribunal: TJSP
Processo: 2083531-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083531-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WALLACE
BATISTA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram a liminar
pleiteada, concedendo ao Paciente a liberdade provisória, devendo comparecer em
Juízo até o 5o dia útil após a reabertura para o público dos Fóruns do Tribunal de
Justiça a fim de ser lavrado termo de compromisso de (I) comparecer mensalmente
em juízo para informar e justificar suas atividades, bem como estar presente a todos
atos processuais; (II) não mudar de endereço e nem se ausentar da comarca por
período superior a 5 dias sem prévia autorização do juízo; (III) recolher-se em seu
domicílio diariamente após 19:00 horas até 7:00 horas e durante todo período dos
finais de semana e feriados; (IV) não manter contato com as vítimas, delas guardando
distância não inferior a 100 (cem) metros, sob pena de, em caso de violação de
qualquer das condições, ser revogado o benefício e determinado seu recolhimento ao
cárcere”.
Sendo assim, convalida-se a liminar e concede-se a ordem.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083531-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17947
2
Habeas Corpus no 2083531-52.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Wallace Batista dos Santos
Juízo: Plantão Judiciário da Comarca de Mogi das Cruzes
Voto no 17947
HABEAS CORPUS
Violência doméstica

Desproporcionalidade na manutenção da prisão
preventiva - Revogação - Liminar deferida -
Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Fabricio Bueno Viana, em favor de Wallace Batista
dos Santos, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por
parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é carente
de fundamentação idônea, bem como que não estão presentes os
pressupostos para a sua decretação. Alega, ainda, que a custódia é
desproporcional e que não foi levada em consideração a pandemia do
COVID-19.
Requer, assim, a concessão da liminar para
que o Paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083531-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17947
3
do presente “writ” e, no mérito, que a liminar seja convalidada para
que o Paciente responda solto a ação penal.
A liminar foi indeferida (fls. 89/90).
As informações foram prestadas às fls. (95/96)
e reanalisando os autos, foi deferido o pedido liminar (fls. 99/101).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela concessão da ordem (fls. 109/113).
É o relatório.
Como anteriormente sustentado, no caso em
tela, a prisão se mostrou desproporcional ante a excepcionalidade
vivida por conta do coronavírus, ficando reiterados os termos da
decisão de fls. 99/101:
“Analisando os autos, constata-se que se trata
de réu primário (fls. 52) e levando-se em consideração que em
eventual condenação a pena a ele aplicada não ultrapassaria em
muito o mínimo legal em razão das circunstâncias do feito, a
custódia se mostra desproporcional, demonstrando a prudência de
conceder ao Paciente o direito de aguardar a definição do feito em
liberdade, vez que em razão da pandemia do COVID-19, os trabalhos
presenciais do Poder Judiciário estão suspensos, correndo-se o risco,
em razão da excepcionalidade da situação, de se configurar excesso
de prazo.
Assim, defiro a liminar pleiteada, concedendo
ao Paciente a liberdade provisória, devendo comparecer em Juízo até
o 5o dia útil após a reabertura para o público dos Fóruns do
Tribunal de Justiça a fim de ser lavrado termo de compromisso de (I)
comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas
atividades, bem como estar presente a todos atos processuais; (II)
não mudar de endereço e nem se ausentar da comarca por período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083531-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17947
4
superior a 5 dias sem prévia autorização do juízo; (III) recolher-se em
seu domicílio diariamente após 19:00 horas até 7:00 horas e durante
todo período dos finais de semana e feriados; (IV) não manter contato
com as vítimas, delas guardando distância não inferior a 100 (cem)
metros, sob pena de, em caso de violação de qualquer das
condições, ser revogado o benefício e determinado seu
recolhimento ao cárcere”.
Sendo
assim,
convalida-se
a
liminar
e
concede-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator